Tribunal: TJMT
Processo: 0010344-27.2006.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010344-27.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), DROGARIA DIAS FARMA LTDA - CNPJ: 02.507.289/0001-65 (APELADO), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (ADVOGADO), RICARDO BOSCARATO DIAS (APELADO), RODRIGO BOSCARATO DIAS - CPF: 693.942.101-72 (APELADO), ANEZIO MOREIRA DIAS - CPF: 140.732.779-87 (APELADO), MARLENE BOSCARATO DIAS - CPF: 564.277.519-72 (APELADO), RICARDO BOSCARATO DIAS - CPF: 773.876.001-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELOS DEVEDORES – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – DESISTÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 85, § 3o, I DO CPC – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme preceitua a Súmula n.o 153 do STJ, a desistência da execução fiscal, após o oferecimento de defesa, não exime a parte exequente dos encargos da sucumbência.

2. Nos termos do
art. 85, §§2.o e 3.o, do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

3. Recurso conhecido e não provido.

Relatório:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, MT, que, na Ação de Execução Fiscal n.o 0010344-27.2006.8.11.0041, que homologou a desistência e julgou extinta a execução, nos seguintes termos (ID. 182049421):

“
Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual contra DROGARIA DIAS FARMA LTDA – ME e Outros visando a cobrança no valor de R$ 35.127,90 (trinta e cinco mil, cento e vinte e sete reais e noventa centavos), representados pela CDA no 001177/06-A.

Analisando os autos,
com relação a CDA no 001177/06-A
, verifico que o exequente informa que o débito inicialmente cobrado foi cancelado, requerendo a extinção da presente execução, nos termos do art. 26 da Lei no 6.830/80, que assim dispõem:

“Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta,
sem qualquer ônus para as partes
”. - grifei

No entanto, vale ressaltar que
a jurisprudência do STJ

está absolutamente consolidada no sentido de que é devida a condenação da Fazenda Pública, nas verbas da sucumbência, na hipótese em que a Execução Fiscal, embargada ou impugnada mediante exceção de pré-executividade, é extinta em razão da desistência, ou do reconhecimento do pedido, por parte do Fisco exequente. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
DESISTÊNCIA DA EXEQUENTE APÓS A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DO DEVEDOR
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
. (...) 3. A dispensa da Fazenda Pública dos ônus sucumbenciais de que trata o art. 26 da Lei n. 6.830/1980 não se aplica aos casos em que o cancelamento do título executivo por iniciativa da exequente se der depois de o réu ter sido citado e manifestado defesa, o que, na espécie, se deu tanto em exceção de pré-executividade quanto em embargos à execução. Entendimento em consonância com a inteligência da Súmula 153 do STJ. 4. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 311.143/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 08/06/2018)
– grifos acrescidos

Ademais, o nosso Egrégio Tribunal de Justiça tem seguido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS –
SUPERVENIENTE PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTE O CANCELAMENTO DA CDA - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO
– ADEQUAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente a este ato, noticiou a desistência da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública, deve suportar o ônus da sucumbência.
(TJMT. N.U 1000554-04.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)
- grifos acrescidos

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL
–CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO POSTERIOR DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – ISENÇÃO DO ART. 26 DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO
– PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.
A Fazenda Pública somente é isenta do ônus sucumbencial previsto no art. 26 da Lei no 6.830/80 quando o pedido de extinção do processo, por cancelamento da CDA, ocorrer antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

Se a Fazenda Pública promoveu a desistência da cobrança do crédito tributário reconhecido como indevido somente após a apresentação de exceção de pré-executividade, em favor do causídico da parte executada devem ser arbitrados honorários sucumbenciais
.
(TJMT. N.U 1011251-88.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)
– grifos acrescidos

No caso em apreço, verifica-se que somente após a manifestação da parte executada, o ente público informou o cancelamento do débito e requereu a desistência da presente execução, restando claro a não incidência da dispensa do ônus de sucumbência.

Posto isso, diante do requerimento da parte exequente,
HOMOLOGO
o pedido de desistência e, consequentemente,
JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 26
da LEF
.

Deixo de condenar no pagamento de custas.

Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária ao advogado da excipiente MARLENE BOSCARATO DIAS, que arbitro em 10%(dez por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3o, I do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do mesmo diploma legal

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação, bem como a imediata baixa no apontamento do SERASAJUD.

Proceda o Sr. Gestor Judiciário a vinculação dos valores bloqueados conforme ID n° 38418930, fls. 72.

Intime-se o executado RICARDO BOSCARATO DIAS para informar os dados bancários para expedição de alvará de levantamento no prazo de 10 (dez) dias. Após, expeça-se o competente alvará de levantamento do valor depositado nos autos, em favor do executado RICARDO BOSCARATO DIAS.

Diante da extinção do presente feito, resta prejudicado a apreciação da exceção de pré-executividade sob ID 115989113.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que
“(...)
haja vista que o
art. 26 da LEF
expressamente admite que até o proferimento da decisão de primeira instância, o exequente pode realizar o cancelamento da CDA
sem qualquer ônus para as partes
(...)
”.

Afirma que

“(...)
a Fazenda Pública Estadual não opôs qualquer resistência ao pleito do excipiente, sendo retificado administrativamente o título executivo sem

qualquer contestação
”.

Assevera que
“(...)não se pode falar em arbitramento da aludida verba
na medida em que inexiste sucumbência no caso, visto que não houve vencedor ou vencido, tampouco se pode dizer que existiu proveito econômico em favor do executado
”.

Consigna, ainda, que “(...)
a sentença que extingui o feito apenas com fundamento no art. 26 da LEF tem natureza meramente declaratória, não condenatória, afastando desse modo, a concepção de “ganho de causa”, e, por consequência, o invocado “proveito econômico obtido na causa” dada a ausência de sucumbência no deslinde da demanda”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença recorrida nos termos acima alinhavados
”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 182049437, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO – RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, MT, que, na Ação de Execução Fiscal n.o 0010344-27.2006.8.11.0041, que homologou a desistência e julgou extinta a execução.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em 08.06.2006, a presente ação, visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.o 001177/06-A, cujo valor alcançava a importância de R$ 9.965,54 (nove mil e novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

No ID. 182049393 – pág. 8, o juízo
a quo
determinou a citação das partes executadas,
contudo os AR’s retornam negativos (ID. 182049393 – pág. 15).

Consultas aos Sistemas BACENJUD e RENAJUD foram realizadas (ID. 182049393 – pág. 68 à 81).

O processo foi migrado para o PJE, momento em que foram intimadas as partes, para manifestar.

Foram apresentadas exceções de pré-executividade nos ID’s. 182049408, 182049410, 182049414 e 182049416.

O ente estadual, no ID. 182049419, postulou pela desistência da demanda, em face do cancelamento da CDA, sem ônus para as partes.

Sobreveio sentença no ID. 182049421, que homologou a desistência, extinguiu a execução nos termos do art. 26 da Lei n.o 6.830/80 e arbitrou honorários.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a questão recursal se restringe em analisar a possibilidade de fixação de honorários em favor da parte executada.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa,
o que não é a situação dos autos, uma vez que os executados apresentaram exceção de pré-executividade.

Sobre o tema, dispõe a Súmula n.o 153, do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula no 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2o E 3o C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.

1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.

3. A verba honorária , nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

4. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

(N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.” (N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

2. [...] Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, há de ser majorada a verba honorária sucumbencial, de acordo com o disposto no art. 85, § 11, do CPC”. (TJMT - Ap 19174/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

3. Recurso desprovido.

(N.U 1009639-12.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PEDIDO
DE
DESISTÊNCIA
DA
FAZENDA

PÚBLICA

POSTERIOR
– ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4o) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A
Fazenda

Pública
somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o
pedido
de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.
Se a
Fazenda

Pública
peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários.
Cabível a aplicação do art. 90, §4o do CPC, uma vez que a procedência dos
pedidos
foi de plano reconhecida pela
Fazenda

Pública
.
In casu, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa.
(N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)”.

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício,
aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com o ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

E, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)"(grifos nossos)

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

In casu,
o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários fixados estão de acordo com o art. 85,§ 3o, I do CPC, bem como foi reduzido conforme art. 90, § 4o do CPC.

Logo, a despeito dos argumentos da parte apelante, verifica-se que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau atendeu aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não há que se falar em modificação.

Outrossim, diante do não provimento do recurso, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada em 1% (um por cento) sobre a quantia fixada no ato sentencial, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11o, do CPC.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), atendendo o disposto no art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024